Tribunal: STF
Processo: ADI 6747
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.410, DE 30 DE JANEIRO DE 2002, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LEI REGULADORA DA ATIVIDADE DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (CF, ART. 22, XVI). PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    I - É inconstitucional a Lei 2.410, de 30/1/2002, do Estado de Mato Grosso do Sul, que regula a atividade profissional de Despachantes, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.